Tribunal: STF
Processo: HC 60922
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
-1. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 297 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO SE PODE, EM AÇÃO DE HABEAS CORPUS,
PROCEDER A UMA AVALIAÇÃO DAS PROVAS E DOS FATOS, MAS SIMPLESMENTE
VERIFICAR SE FOI SATISFEITA, NA DECISÃO IMPUGNADA, A EXIGÊNCIA DO
ART. 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
2. O JULGADOR FORMA LIVREMENTE A SUA CONVICÇÃO. ESTANDO A SENTENÇA E
O ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS, INDEFERE-SE O PEDIDO DE HABEAS
CORPUS.